Tribunal: STF
Processo: Rcl 36773
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Violação da garantia da autoridade de decisão. Não ocorrência. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 339 de repercussão geral pelo Tribunal reclamado. Sucedâneo recursal. Ausência de impugnação específica. 



    1. “Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015)” (Rcl nº 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17).



    2. Nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão proferida pelo relator em que se aplique a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, sendo incabível interpor o agravo previsto no art. 1.042 do CPC ou ajuizar reclamação constitucional (ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 7/11/2018). Precedentes.



    3. A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o emprego da reclamação como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    4. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes.



    5. Agravo ao qual se nega provimento.